Tribunal: CARF
Processo: 12196.002753/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.002753/2008-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.073 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCIO ANDRE BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 40 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas com Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física 2004/601451013864108, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2004, ano-calendário
2003, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$14.431,58, assim
discriminado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12196.002753/2008-54
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.002753/2008-54

...
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre das
seguintes infrações:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.998,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Glosados a dedução pleiteada de União Educacional de Cascavel, CNPJ
80.882.772/0001-33 no valor de R$2.000,00, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
24.530,60 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
(...)
Cabe ressaltar que quanto aos recibos de Ulysses Alahmar, CPF 043.452.578-24, no
valor de R$5.580,00 os mesmos nos foram enviados pela DRF Franca e foram
considerados inidôneos para efeitos tributários pelo Ato Declaratório n°05 de 27 de
abril de 2005 publicado no DOU de 05/05/2005.
Em razão dessas infrações foi lançado o valor do imposto de renda, com o acréscimo de
multa e juros.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por aviso de recebimento postal, em
27/10/2008 (segunda-feira), conforme consta da f. 21.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 27/11/2008 (quinta-feira), através da qual o
interessado, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto
relevante para a solução do litígio é a apresentação dos documentos que entende
necessários para comprovar as deduções de despesas médicas declaradas como pagas a
Marina Gianini Alahmar e despesas de instrução declaradas como pagas a UNIVEL. Os
demais comprovantes teriam sido extraviados.
Por fim, requer a anulação da multa, por não ter sido intimado a apresentar os
comprovantes anteriormente, e a alteração do débito fiscal reclamado de acordo com os
comprovantes apresentados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.002753/2008-54

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Despesas médicas. Prova.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Despesas com instrução
Podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto as despesas com instrução,
previstas em lei, até o limite estabelecido para o exercício, quando comprovadas por
documentos idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, o seguintes argumentos, em síntese: não concorda com a
glosa dos valores pagos à psicóloga Dra. Marina Gianini Alahmar e buscou contato com a
mesma para regularização dos recibos com a ausência de CPF da profissional, mas não logrou
êxito; que este numero de CPF já está apontado na sua própria Declaração de Ajuste Anual –
DAA e em ações judiciais impetradas por aquela; que a assinatura da psicóloga foi ora
reconhecida em cartório; e novamente solicita o restabelecimento do valor glosado referente ao
tratamento psicológico e a anulação da multa aplicada. Pede pelo provimento de seu recurso e
apresenta novos documentos..
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o mesmo deve ser
apreciado.
Trata a lide remanescente de glosa de dedução indevida de despesas médicas
(R$24.530,60).
Destaque-se que, embora o interessado aponte em sua qualificação o termo “...
apresentar minha impugnação total...”, no corpo de seu recurso voluntário, por ele denominado
“impugnação”, claramente verifica-se que são apresentados argumentos apenas relativos à glosa
referente à psicóloga Dra. Marina Gianini Alahmar, valor de R$6.720,00.
Em busca da apreciação da tempestividade da apresentação recursal, ao serem
compulsados os autos foi verificado que, para comprovação da data de entrega da intimação da
Decisão a quo a Unidade de Jurisdição do contribuinte anexa apenas o relatório de histórico de
objeto RQ 41512654 3 BR (e-fls. 109), que não pode ser ligado a nenhum conteúdo entregue
através daquele Aviso de Recebimento. Paralelamente, além de não constar a data de sua
entrega, não consta nos autos a data de postagem da intimação.
Também o envelope de postagem do recurso voluntário (e-fls. 106/107), AR SA
04956287 1 BR, recebido pela DRF, não esclarece a data de postagem do mesmo, por ilegível.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.073 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.002753/2008-54

Neste diapasão, também não constam nos autos Relatório do Processo ou
Despacho de Encaminhamento a este CARF indicando datas de intimação da Decisão combatida
ou protocolo de recurso voluntario, o que poderiam até subsidiar a indicação destas datas.
Dessa forma, não estando os autos em condição de serem apreciados para
julgamento, voto pela conversão deste julgamento em diligência, a fim de que a Unidade de
Origem esclareça a que se refere o relatório de histórico de objeto e à data de postagem do
envelope contendo o recurso voluntário, além de manifestar-se acerca da tempestividade da
apresentação do mesmo. Em seguida, que intime o interessado acerca dessa manifestação para
que, havendo interesse, manifeste-se sobre a mesma.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto em converter o presente julgamento em diligência, nos
termos do voto acima.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 115
DF CARF MF
Original